Tribunal: TJSP
Processo: 1079022-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DANO MORAL. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do autor contra sentença pela qual improcedentes os pedidos por ele formulados para anular ato administrativo de reprovação em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar e obter reparação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em

Ementa:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DANO MORAL. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do autor contra sentença pela qual improcedentes os pedidos por ele formulados para anular ato administrativo de reprovação em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar e obter reparação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em determinar se a existência de registro de ocorrência (B.O.) contra o candidato justifica a reprovação dele na fase de investigação social do apontado concurso, bem ainda se está caracterizado dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprovação do candidato apenas com base em boletim de ocorrência "online" em relação a ele não se justifica.
Ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.
Observância ao decidido no Recurso Extraordinário 560.900/DF (tema 22) pelo Supremo Tribunal Federal, cuja tese é de seguinte teor: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".
Não há notícia da existência de inquérito policial ou de processo penal instaurado acerca do apontado fato.
Anulação desse ato administrativo, com a consequente reintegração do apelante ao certame.
Sem embargo, inocorrência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido em parte.

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Constituição Federal, artigo 144; Código de Processo Civil, artigos 85, §4, III, e 86.
STF, Recurso extraordinário 560.900/DF (tema 22), relator o ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno (j. 6.02.2020). TJSP, Apelação 1078554-35.2021.8.26.0053, 3a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 4.4.2023; Apelação 1091156-53.2024.8.26.0053, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Paola Lorena, j. 8.7.2025; Apelação 1042072-88.2021.8.26.0053, 6a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 21.2.2022.